Tribunal: TJMT
Processo: 1038267-69.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038267-69.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MARCOS DA SILVA - CPF: 023.222.164-29 (APELANTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA
–INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR – DÍVIDA PRESCRITA –
PRAZO QUINQUENAL PARA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO
– SÚMULA 323 DO STJ C/C ART. 43, § 5º DO CDC – EXTRAPOLAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

“O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral”
(TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

A Súmula nº 323 do STJ determina que a
“inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Assim, a manutenção no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) revela-se indevida, o que caracteriza o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), de modo que desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é presumindo ou dano moral
in re ipsa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1038267-69.2022.8.11.0002

APELANTE:

PAULO MARCOS DA SILVA

APELADO:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO MARCOS DA SILVA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, todavia, suspendendo a exigibilidade da verba conforme o disposto no artigo 98, §3º do CPC.

Inconformado, o apelante relata que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que o SCR-BACEN caracteriza órgão restritivo ao crédito, de modo que indevida a permanência de registro de débitos no campo de prejuízo por mais de 5 (cinco) anos a contar do débito.

Sustenta que
“a norma do Banco Central também reforça a obrigação de retirar do registro no SCR-BACEN após a ocorrência da prescrição, como noticiado no Informativo 588 do Superior do Tribunal de Justiça”
(sic).

Alega que
“Além da ocorrência da prescrição, torna também indevida manutenção do débito no sistema SCR-BACEN tendo em vista a confissão do débito ter sido cedido a terceiros, de modo a afastar a legalidade da pretensão do banco Réu de ceder a terceiros o débito e manter o exercício de cobrança caracterizado pela manutenção restritiva do apontamento do débito no sistema SCR-BACEN”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que se reconheça que o SCR-BACEN é órgão restritivo ao crédito, bem como seja o apelado condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). (Id 190208151).

Contrarrazões ofertadas no Id 190208155, onde o recorrido defende que “
o SCR, não possui natureza de cadastro desabonador, mas sim o registro das operações bancárias existentes ao final de cada mês. No mais, a informação registrada no SCR, por si só, é incapaz de gerar o dano alegado, tampouco constitui danos moral presumido. Isto porque, não existe registro de pagamento em atraso em nome do autor junto ao SCR
”
(sic).

Aduz que “
não há nexo causal entre o ato do recorrido e o suposto dano sofrido pelo recorrente. Logo, excluída qualquer responsabilidade do réu in casu”
(sic), razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispensado do preparo recursal, conforme certificado no Id 190463687.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
PAULO MARCOS DA SILVA
busca a reforma da sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente na condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a
manutenção indevida do nome do consumidor no sistema de informações de crédito do banco central – SCR.

Inconformado, o apelante relata que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que o SCR-BACEN caracteriza órgão restritivo ao crédito, de modo que indevida a permanência de registro de débitos no campo de prejuízo por mais de 5 (cinco) anos a contar do débito.

Sustenta que
“a norma do Banco Central também reforça a obrigação de retirar do registro no SCR-BACEN após a ocorrência da prescrição, como noticiado no Informativo 588 do Superior do Tribunal de Justiça”
(sic)

Alega que
“Além da ocorrência da prescrição, torna também indevida manutenção do débito no sistema SCR-BACEN tendo em vista a confissão do débito ter sido cedido a terceiros, de modo a afastar a legalidade da pretensão do banco Réu de ceder a terceiros o débito e manter o exercício de cobrança caracterizado pela manutenção restritiva do apontamento do débito no sistema SCR-BACEN”
(sic)

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que se reconheça que o SCR-BACEN é órgão restritivo ao crédito, bem como seja o apelado condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. De fato, assiste razão ao apelante. Explica-se.

Apesar das diferenças existentes entre os cadastros restritivos mantidos por entidades privadas e o SCR, administrado pelo Banco Central, ambos possuem natureza similar de restrição de crédito, ante o caráter das informações contidas em seus bancos de dados que impactam nas decisões tomadas pelas instituições financeiras.

O
c. STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral, porquanto inviabiliza a concessão de crédito ao consumidor, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. NULIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
SISBACEN/SCR.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. 1. Rever o entendimento do acórdão impugnado, no tocante à regularidade da intimação, implicaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos declaratórios (Súmula nº 211). Persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento
. 3. Entende esta Corte que o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil - SISBACEN - tem a natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor. Precedentes.
4. A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 5. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt no AREsp: 899859 AP 2016/0093281-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2017)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.
3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1º), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1º), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento”
(STJ - REsp: 1365284 SC 2011/0263949-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/09/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014)

No caso dos autos, é fato incontroverso que o autor possui um débito de R$2.742,00 (dois mil, setecentos e quarenta e dois reais) inscrito no cadastro SCR do Banco Central. (Id 190204219).

Quanto à possibilidade de inclusão/manutenção do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, à luz do disposto no §§ 1º e 5º do artigo 43 do CDC, estabelece que o prazo máximo de permanência das informações do consumidor em cadastros de restrição ao crédito é de 05 (cinco) anos. Confira-se:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão,
não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

(...)

§ 5°
Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores”

Ademais, a respeito do tema o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 323, nos seguintes termos:

“A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito
até o prazo máximo de cinco anos,
independentemente da prescrição da execução”.

No caso em tela, o prazo prescricional para cobrança da dívida findou-se em fevereiro/2020, posto que restou incontroverso que a dívida originária é datada de fevereiro/2015 (Id 190204243), todavia, até o ajuizamento da presente ação em 03/12/2022 o autor estava inserido no sistema de informação de crédito do Banco Central (SCR).

Portanto a r. sentença merece ser reformada, porquanto a
manutenção no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) revela-se indevida, o que caracteriza o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), de modo que desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é presumindo ou dano moral
in re ipsa.

Nesse sentindo caminha a orientação deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PAGA –
MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO
– DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”
(TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO E
MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PRAZO QUINQUENAL PARA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO – ART. 43, § 1º, DO CDC – SÚMULA 323/STJ
– FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A NEGATIVAÇÃO NÃO OBSERVOU O PRAZO DO ART. 43, § 1º, DO CDC - RECURSO DESPROVIDO.
1. A Súmula 323/STJ estabelece que a “inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.
2. Não comprovado que a negativação do nome do devedor ultrapassou o prazo quinquenal estabelecido pelo § 1º do art. 43 do CDC, os elementos da responsabilidade civil não restaram preenchidos, de modo que a pretensão de condenação ao pagamento de indenização por danos morais não encontra amparo legal, pelo que a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe”
(TJ-MT - AC: 10108344620178110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2020)

No mesmo sentido, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO CUMULADA COM DANO MORAL, E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO – SÚMULA 479 DO STJ –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL SCR - DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Apesar das diferenças existentes entre os cadastros restritivos mantidos por entidades privadas e o SCR, administrado pelo Banco Central, ambos possuem natureza similar de restrição de crédito, ante o caráter das informações contidas em seus bancos de dados que impactam nas decisões tomadas pelas instituições financeiras.

Logo, a inscrição no SCR de dívida tida por inexistente é indevida e gera o dever de indenizar.

Mostra-se cabível a indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso”.
(N.U 1002033-85.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 30/07/2023).

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
é razoável e proporcional
, uma vez que compatível com o valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
, para reformar a sentença e, assim, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgar procedente o pedido inicial, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação por se tratar de relação contratual, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Por consequência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023